Tribunal: CARF
Processo: 11040.720236/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720236/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.059 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA SUL RIO GRANDENSE DE LATICÍNIOS LTDA. EM
LIQUIDACÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS/COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
OPERAÇÕES COM COOPERADO. APROVEITAMENTO. LIMITAÇÃO.
O aproveitamento dos créditos presumidos da agroindústria do PIS e da Cofins
cumulativos, descontados sobre a recepção do leite in natura recebido de
cooperado, fica limitado às operações no mercado interno, em cada período de
apuração, ao valor das contribuições devidas, em relação à receita bruta
decorrente da venda de bens e de produtos dele derivados, após efetuadas as
exclusões previstas em lei.
A limitação no aproveitamento de créditos presumidos da agroindústria do PIS
e da Cofins, quanto ao leite in natura, foi extinta para os fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de outubro de 2015.
DIPLOMAS
LEGAIS.
CONSTITUCIONALIDADE.
TRATAMENTO
DIFERENCIADO. COOPERATIVAS VERSUS EMPRESAS DO MESMO
SEGUIMENTO ECONÔMICO,
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.051, de 21 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11040.720446/2016-70, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720236/2017-62
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.059 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720236/2017-62

(suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
interposta contra o despacho decisório que deferiu em parte o Pedido de
Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp) do saldo credor trimestral do
PIS/Cofins, objeto deste processo administrativo.
A Inspetoria da Receita Federal deferiu em parte o ressarcimento pleiteado e
homologou as Dcomp apresentadas até o limite do crédito financeiro reconhecido.
Inconformada com o deferimento parcial do seu pedido e, consequentemente, com
a homologação parcial das Dcomp, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
requerendo o deferimento integral do ressarcimento pleiteado e a homologação integral das
compensações, defendendo o tratamento isonômico das sociedades cooperativas com outras
empresas; a aplicação retroativa do § 2o do artigo 9o da Lei no 11.051/2004 para os créditos,
objetos do pedido em discussão; alegou, ainda, que a essa lei permite apresentar pedido de
ressarcimento para o “estoque” de créditos acumulados até a data da regulamentação daquele
dispositivo legal.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
sob os fundamentos de que, em relação ao aproveitamento de “estoques” de créditos, a legislação
tributária do PIS e da Cofins, ambas não cumulativas, prevê o ressarcimento do saldo credor
apurado para cada trimestre do ano calendário e não de saldo acumulado na escrituração desde
2002; e, em relação ao ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral dos créditos
presumidos da agroindústria, a Autoridade Fiscal não aplicou o disposto no § 2o do artigo 9o da
Lei no 11.051/2004, pois este não existia na redação original deste artigo, tendo sido introduzido
pela Lei no 13.137/2015, com vigência a partir de 1o/10/2015. A Lei no 13.137/2015 criou a
possibilidade de ressarcimento do saldo credor trimestral destes créditos, inclusive, para os
créditos apurados a partir de 2010; já a introdução do § 2o ao artigo 9o, da Lei no 11.051/2004,
trouxe uma nova regra de apuração, não tendo a lei estabelecido a possibilidade de sua aplicação
retroativa, assim, mantém-se o limite aplicado pela Fiscalização na apuração do saldo credor a
que recorrente faz jus.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
reforma da decisão recorrida e, consequentemente, o deferimento/compensação do ressarcimento
pleiteado.
Para fundamentar seu recurso, apresentou alegações genéricas, discorrendo sobre:
o processo administrativo fiscal; o direito constitucional de petição e à ampla defesa; a natureza
do PIS e da Cofins não cumulativos; a decisão recorrida; a atividade administrativa; a
possibilidade de questionar o poder público nos termos dos incisos XXXIV, alínea “a” e LV, do
artigo 5o da CF/1988; a vinculação do julgador administrativo às normas legais; a não-
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.059 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720236/2017-62

cumulatividade do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo; a permissão sobre acumulação
de “estoque” de créditos e seu aproveitamento futuro; e, a relação das cooperativas com
terceiros; a tributação de atos cooperados e o tratamento igualitário com outras empresas do
mesmo seguimento econômico, concluindo ao final que faz jus ao ressarcimento/compensação
dos saldos credores acumulados dos créditos presumidos da agroindústria do PIS e da Cofins.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF; assim dele conheço.
A discussão de mérito restringe-se ao direito da recorrente ao
ressarcimento/ compensação do saldo credor trimestral de créditos
presumidos da agroindústria do PIS e da Cofins, descontados da
aquisição de insumos, leite in natura, recebidos de cooperados pessoas
físicas, conforme despacho decisório e decisão recorrida.
A Lei no 10.925/2004 que trata dos créditos presumidos da agroindústria
do PIS e da Cofins cumulativos, vigente para os fatos geradores, objeto
do PER/Dcomp em discussão, assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis no
10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.059 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720236/2017-62

§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e
(...);
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos.
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado,
por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
(...).
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833,
de 29 de dezembro 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
2o O montante do crédito a que se refere o caput deste artigo será determinado
mediante aplicação, sobre o valor das aquisições, de alíquota correspondente a
35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa na
hipótese de venda de produtos in natura de origem vegetal, efetuada por pessoa
jurídica que exerça atividade rural e cooperativa de produção agropecuária, para
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
§ 4o É vedado o aproveitamento de crédito pela pessoa jurídica que exerça
atividade rural e pela cooperativa de produção agropecuária, em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o
caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que trata o caput deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie
de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
Posteriormente foi editada e promulgada a Lei no 11.051/2004 que assim
dispôs sobre o aproveitamento dessas contribuições:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de
mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para o
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.059 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720236/2017-62

PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda de
bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art.
15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido
de que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
(...).
A Fiscalização reconheceu o direito ao ressarcimento parcial do saldo
credor pleiteado e, consequentemente, homologou as Dcomp até o limite
reconhecido.
O reconhecimento parcial decorreu de glosa de créditos, sob o
fundamento de que o ressarcimento/compensação está limitado ao valor
da contribuição devida sobre as receitas decorrentes da
industrialização/processamento dos produtos vendidos oriundos dos
respectivos insumos que geraram os créditos.
De acordo com o disposto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, a
recorrente tem o direito de apurar créditos presumidos da agroindústria
do PIS e da Cofins sobre o leite in natura recebido de seus cooperados. Já
o artigo 9o da Lei no 11.051/2004, limitou expressamente o seu valor, em
cada período de apuração, ao valor das contribuições calculadas/devidas,
em relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos
deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas em lei para as
sociedades cooperativas. Essa limitação vigeu até a edição e
promulgação da Lei no 13.137, de 19/06/2015, que acrescentou ao artigo
9o da Lei no 11.051/2004, o § 2o, que excepcionou as cooperativas de se
sujeitarem aquele artigo, assim dispondo:
Art. 9o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado.
No entanto, este dispositivo somente passou a viger para os fatos
geradores ocorridos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente
ao da publicação daquela lei, ou seja, a partir de 1o de outubro de 2015.
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no segundo trimestre de
2011.
Ressaltamos ainda que, em momento algum das fases recursais, a
recorrente alegou e demonstrou que os valores mensais dos créditos
glosados excederam ao limite fixado em lei.
Assim, o valor do ressarcimento glosado pela Fiscalização deve ser
mantido.
Quanto às alegações de que o julgador administrativo deve adotar as
decisões administrativas e judiciais, com exceção das súmulas do CARF
e das decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, inexistem diplomas legais que o vincule.
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.059 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720236/2017-62

No presente caso, a recorrente não apresentou decisão alguma que se
enquadre nas referidas no parágrafo imediatamente anterior.
Já discussão de tratamento diferenciado entre sociedades cooperativas e
outras empresas do mesmo seguimento econômico, sob a alegação de
prejuízo àquelas, mediante normas legais, constituiu matéria de ordem
constitucional que foge à competências das Turmas Julgadoras do CARF.
Aliás, trata-se de matéria sumulada, nos termos da Súmula 2, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim sendo, em cumprimento ao disposto no artigo 72, caput, do
RICARF, aplica-se ao presente caso, esta súmula.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital